Tribunal: TJBA
Processo: 8009801-46.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8009801-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ARENILDA MOURA SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO
INTERNO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO.
SERVIDOR QUE JÁ PERCEBE A GEAC.
QUEST
ÃO
DEVIDAMENTE RESOLVIDA
NA DECISÃO AGRAVADA
.
MERA REPETIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Rejeita-se a tese de incompetência do Juízo, por se tratar de irresignação contrária a texto regimental vigente, que define ser de competência das Seções Cíveis
a execução de seus acórdãos, nas causas de sua competência originária.

2.
Nota-se no presente caso, com relação às
demais
teses suscitadas pelo Agravante, que
houve simples repetição de fundamentos já apreciados por ocasião da análise
de pedido no qual informou o descumprimento de prévia decisão antecipatória da tutela
.

3
. A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

4
. Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso,
com relação à forma de composição dos proventos da parte Exequente.

5. Com relação à tese de incompetência do juízo, nega-se provimento ao Recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA